Tribunal: STF
Processo: Rcl 20757
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial.



    2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte.



    4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.